Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Processo : 0707049-45.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravada, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília -FAHUB, bem como quanto aos documentos juntados à mesma contraminuta (id. 58026885, 58026891 e 58026892). Intime-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator